Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-04.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009101-04.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DOS SANTOS - CPF: 971.100.861-00 (RECORRENTE), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE DA CONTA. COBRANÇA DE FATURAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulados em ação movida por consumidora contra concessionária de energia elétrica. A autora alegou que a conta de fornecimento de energia foi indevidamente transferida para seu nome após o falecimento de sua genitora, resultando em cobranças indevidas, e contestou especialmente a fatura de março de 2024, no valor de R$ 945,40, que alegadamente já havia sido paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida pela concessionária de energia elétrica relativamente a faturas quitadas ou indevidamente atribuídas à autora; (ii) estabelecer se a alteração da titularidade da unidade consumidora e a emissão das faturas impugnadas justificariam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fatura de março de 2024, objeto de impugnação, foi devidamente quitada em 13/03/2024, não havendo nos autos prova de tentativa de cobrança posterior, inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do serviço que justificasse reparação.

4.

As demais faturas impugnadas (novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024) foram emitidas com base em leituras reais, sem evidência de falha na medição ou de vício no sistema de compensação de energia, sendo compatíveis com o histórico de consumo da unidade.

5.

A documentação apresentada pela autora sobre instalação de sistema fotovoltaico e geração de energia refere-se a período posterior às faturas contestadas, sem demonstrar erro de compensação de créditos.

6.

A titularidade da unidade consumidora esteve em nome da autora desde 2012, sendo a alteração para o nome da genitora uma medida temporária solicitada pela própria família. O retorno da titularidade para o nome da autora decorreu de procedimento regular, sem indício de irregularidade ou surpresa contratual.

7.

Não configurada conduta ilícita da concessionária, tampouco dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009101-04.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Alessandra dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora ajuizou ação buscando a declaração de inexistência de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, além de indenização por danos morais. Alega que, após o falecimento de sua genitora, a titularidade da conta foi transferida indevidamente para seu nome, gerando cobranças que não lhe competiam, bem como contesta o valor da fatura de março de 2024, no montante de R$ 945,40, a qual teria sido quitada, mas permaneceu em aberto.

A concessionária, em contestação, sustenta que a titularidade da unidade sempre foi da autora, mesmo antes e depois da alteração temporária para o nome da genitora, e que todas as cobranças refletem consumo real, sem falha na medição ou no sistema de compensação de energia.

Pois bem. A análise dos autos revela que a fatura de março de 2024, no valor de R$ 945,40, foi paga em 13/03/2024, conforme comprovante juntado pela autora.

No entanto, os próprios registros da concessionária apontam que essa fatura consta como devidamente quitada, não havendo demonstração de que a cobrança tenha persistido indevidamente após o pagamento.

A autora não trouxe provas de tentativa de religação, inscrição indevida em cadastros restritivos, recusa de atendimento ou qualquer conduta da ré que evidenciasse negativa de prestação ou cobrança abusiva após a quitação.

Quanto às faturas anteriores, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, os documentos anexados pela concessionária comprovam que foram emitidas com base em leituras reais, compatíveis com o histórico de consumo da unidade, inclusive durante o período em que a mãe da autora, pessoa idosa, residia no imóvel em regime de home care, conforme imagem destacada abaixo:

Não se constatam vícios nas leituras, nem tampouco irregularidades formais no faturamento.

A autora também juntou com a impugnação a contestação, documentos referentes à instalação de sistema fotovoltaico e monitoramento de geração de energia, contudo esses registros se referem a período posterior às faturas impugnadas e não trazem elementos suficientes para demonstrar erro de compensação, tampouco há prova de que a ré tenha deixado de abater créditos de energia acumulados. O laudo técnico apresentado é datado de outubro de 2024, e o relatório SOLARMAN não faz confrontação direta entre energia gerada, consumida e faturada nos meses controvertidos.

No que tange à alegação de que a titularidade da unidade teria sido irregularmente alterada para o nome da autora após o falecimento de sua genitora, os documentos constantes dos autos demonstram que a unidade consumidora em questão esteve, desde 2012, cadastrada em nome da autora junto à concessionária.

A modificação temporária de titularidade para o nome da genitora ocorreu por solicitação da própria família durante o período em que a idosa passou a residir no imóvel e receber cuidados domiciliares, não se tratando de nova contratação ou vínculo autônomo.

A posterior reativação da titularidade em nome da autora decorreu de procedimento interno regular da concessionária, respaldado por registros históricos e sem qualquer evidência de fraude, surpresa ou ausência de ciência da consumidora.

Assim, a alegação de ausência de vínculo contratual não encontra respaldo fático ou documental nos autos e, portanto, não subsiste.

Dessa forma, a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025